Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. LICENÇA-PATERNIDADE. EXTENSÃO DE VANTAGENS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, com o propósito de modificar o acórdão, sob a alegação de existir omissão e contradição no julgado, ao afastar o direito vindicado com base nos Temas 1.344 e 551 do STF.
2. Em seu recurso, alega que os citados Temas do STF tratam tão somente de parcelas de natureza remuneratória. Acrescenta que a licença-paternidade possui caráter familiar e social e é garantida pela Constituição Federal (arts. 7o, XIX; 39, § 3o; 226 e 227).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e/ou contradição no julgado quanto à análise dos documentos juntados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que porventura existam na decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/1995 e art. 1.022, I, II e III, do CPC). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
5. No julgamento do RE 1.550.990 (Tema 1.344), o STF fixou o entendimento de que o regime jurídico dos servidores efetivos é diverso do regime administrativo-remuneratório da contratação temporária, sendo vedada a extensão de vantagens por decisão judicial.
6. A Lei Distrital no 4.266/2008, que regulamenta a contratação por tempo determinado, nada dispõe acerca da concessão da licença-paternidade prevista na Constituição Federal. Por sua vez, o Decreto no 37.669/2016 regulamentou apenas a licença-paternidade prorrogada prevista na Lei Complementar no 840/2011.
7. Ressalte-se que, no julgamento do RE 1.550.990/RG, que fixou o Tema 1.344, a controvérsia analisada consistiu em determinar se o princípio da isonomia e os direitos sociais dos trabalhadores autorizariam a extensão, aos contratados temporários, de direitos e vantagens previstos para servidores efetivos.
8. Dessa forma, o entendimento desta Turma Recursal que admitia ser possível, pelo princípio da isonomia, estender o benefício da licença-paternidade estendida aos professores temporários, restou superado, afastando-se o benefício pretendido.
9. Não se verifica, portanto, qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo do embargante, que pretende a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48; Lei Complementar no 840/2011; Lei no 4.266/2008; Decreto no 37.669/2016.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.344 e 551.